Tribunal: TJSP
Processo: 1009491-49.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral em razão de registro no SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Anotações restritivas indevidas diante da ausência de comprovação de lastro justificador de referido apontamento. Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral em razão de registro no SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Anotações restritivas indevidas diante da ausência de comprovação de lastro justificador de referido apontamento. Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC. Determinação de exclusão das inscrições no SCR, sob pena de multa cominatória.
2. Dano moral reconhecido. Responsabilidade objetiva. Indenização fixada em R$ 10.000,00, valor razoável e adequado para compensar o dano e dissuadir o réu da conduta ilícita ou abusiva, com créscimo de correção monetária desde o arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sentença modificada para julgar procedente a demanda. Inversão da sucumbência. Recurso provido.